Tribunal: STF
Processo: RE 82295
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- REINCIDÊNCIA. É ESPECÍFICA E NÃO GENÉRICA A QUE OCORRE ENTRE OS
DELITOS DE ROUBO E FURTO, AMBOS QUALIFICADOS, NOS TERMOS DO ART. 46,
§ 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, SEGUNDO REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
II. RECURSO PROVIDO.